Tribunal: TJDFT
Processo: 0700907-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0700907-88.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE REPRESENTANTE LEGAL: JOSE GUY MOREIRA BIZARRA AGRAVADO: CENILDA LADEIRA BIZARRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (ID 67838968 - Pág. 42), que, nos autos da ação n. 0700067-75.2025.8.07.0001, ajuizada por CENILDA LADEIRA BIZARR, representada por seu curador, contra a agravante, deferiu a tutela de urgência requerida pela autora, para determinar à requerida, ora agravante, que mantenha o home care (internação domiciliar) de forma integral e nos moldes determinados no Relatório Médico, nos seguintes termos: Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por CENILDA LADEIRA BIZARRA, representada por seu curador, JOSE GUY MOREIRA BIZARRA, em face de GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE. Narra a autora, em síntese, que é beneficiária do plano de saúde gerido pela demandada e encontra-se internada no Hospital Santa Lúcia Norte. Alega que, visando a alta hospitalar, a equipe médica considerou necessária a continuidade desse tratamento mas em regime de home care, com cuidados de nível técnico em domicílio. Todavia, o pedido de home care apresentado ao plano de saúde GEAP, no chamado Programa de Internação Domiciliar, teve resposta NEGATIVA, em 12.12.2024. Com o novo Relatório Médico (doc. 08), em 18.12.2024 foi solicitada reconsideração à GEAP, para a instalação de home care, em especial com a enfermagem beira leito, contudo, a resposta foi novamente negativa. Em sede de tutela de urgência, requer que que seja determinado ao Réu a obrigação de fazer de instituir e manter home care no prazo máximo de 24h, em sua residência no SRES Quadra 2, Bloco K, casa 50, Cruzeiro Velho, nos termos estipulados no pedido médico, sob pena de multa diária a se estipulada por esse juízo. É a síntese do necessário. DECIDO. A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que a natureza de seu pedido tem caráter antecipatório incidental. Assim, verifico que a parte autora indicou a existência de vínculo contratual com a parte requerida para fins de prestação de assistência à saúde (ID Num. 221953264). Ainda, juntou os relatórios médicos de IDs Num. 221953266 e Num. 221953268 comprovando a necessidade de continuidade com o tratamento Home Care. Outrossim, os relatórios médicos indicam a clara necessidade do tratamento em domicílio para fins de qualidade de vida da parte autora, em decorrência das graves enfermidades que lhe acometem. Os demais documentos juntados confirmam os fatos narrados em sua peça inicial. Ademais, é patente o risco de dano à autora em decorrência da não cobertura do tratamento home care, pois conforme consignado no relatório médico de ID Num. 221953268 - Pág. 1: [...] Com efeito, havendo relatório médico que indica a necessidade do tratamento, a prestadora de serviços de saúde deve promover todos os meios necessários à parte assistida, especialmente em se tratando de casos emergenciais, nos quais pode haver risco à vida do enfermo. Este é o entendimento deste E. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. BENEFICIÁRIA IDOSA. ESTATUTO DO IDOSO. PROTEÇÃO INTEGRAL. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECUSA INJUSTIFICADA. PARECER MÉDICO. NECESSIDADE COMPROVADA. MULTA DIÁRIA. LIMITAÇÃO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...) 3. Considera-se injustificada a recusa de internação domiciliar, de forma contínua, porquanto o plano de saúde deve se pautar pelos pareceres dos médicos assistentes da beneficiária e não por mera Tabela de Avaliação para Planejamento de Avaliação Domiciliar NEAD elaborada por supervisores da própria operadora de seguro de saúde. (...) (Acórdão n.1083879, 07160613020178070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 03/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale destacar que a saúde é direito assegurado pela Lei Maior do ordenamento jurídico brasileiro, devendo ser respeitada com elevado critério, principalmente nos contratos que têm por objeto o seu resguardo e proteção. Faz-se necessária, assim, a prestação jurisdicional imediata, sendo que quaisquer outras alegações deverão ser objeto de maior dilação probatória. Assim, verificados os requisitos, o pleito antecipatório deverá ser acolhido. Ressalte-se que a medida não tem caráter irreversível, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, pois ocorrendo eventual julgamento final de improcedência dos pedidos autorais poderão os custos arcados pela parte ré serem convertidos em perdas e danos. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar à requerida que mantenha o home care (internação domiciliar) de forma integral e nos moldes determinados no Relatório Médico de ID Num. 221953268 - Pág. 1, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite provisório de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). CONCEDO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO e de CARTA PRECATÓRIA. Cumpra-se com urgência, inclusive por Oficial de Justiça de Plantão. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público em razão do interesse de incapaz e ao juízo competente. Citem-se e Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 67838961), agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Alega que o juízo deferiu a tutela de urgência, sem que estivessem presentes o perigo de dano e a probabilidade do direito, uma vez que a agravada não é elegível à internação domiciliar, segundo os critérios de complexidade e pontuação elencados pelo plano de saúde. Preparo recolhido (ID 67838965 e ID 67838964). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, a agravante pretende a suspensão dos efeitos da decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pela autora, consistente na obrigação da requerida em manter o home care (internação domiciliar) de forma integral e nos moldes determinados pelo médico assistente. Alega, em síntese, que o juízo deferiu a liminar sem que estivessem presentes o perigo de dano e a probabilidade do direito, uma vez que a agravada não é elegível à internação domiciliar, segundo os critérios de complexidade e pontuação elencados pelo plano de saúde. No entanto, NÃO estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo pretendido. Ao menos nesta análise preliminar, observa-se que as provas apresentadas com a inicial – especialmente os relatórios médicos de ID’s 221953266 e 221953268 (origem) – evidenciam a necessidade do atendimento domiciliar (home care). A parte autora, portadora de HAS, Mal de Parkinson e doença de Alzheimer em estágio avançado, encontra-se acamada, alimenta-se por gastrostomia, faz uso de fralda, e não realiza pessoalmente nenhum tipo cuidado pessoal, necessitando de total auxílio de terceiros para fazê-los. Nesse contexto, o que se verifica é que, ao contrário do alegado pela agravante, as enfermidades que acometem a parte autora ostentam gravidade e complexidade suficiente para justificar a prestação do serviço de home care, como única forma de preservar a saúde e qualidade de vida da agravada. Há nos autos, inclusive, decisão proferida em ação de curatela e interdição, na qual o Juízo da 2a Vara de Família de Brasília (autos n. 0814608-13.2024.8.07.0016) nomeou curador para representação da agravada, consignando que “Os documentos juntados aos autos, especialmente os laudos e relatórios médicos, demonstram que a requerida encontra-se acometida de quadro de demência (Alzheimer) e mal de Parkinson atípico, estando totalmente incapacitada de movimentar-se e manifestar sua vontade” (ID 67838968 - Pág. 21). Vale dizer, ademais, que, conforme consignou o Magistrado, é patente o risco de dano à autora em decorrência da não cobertura do tratamento home care, ao passo que, com relação à agravante, a medida não tem caráter irreversível, pois ocorrendo eventual julgamento final de improcedência dos pedidos autorais poderão os custos arcados pela parte ré serem convertidos em perdas e danos. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Considerando que o recurso versa sobre interesse de incapaz, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator